Tribunal: TJBA
Processo: 8081735-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081735-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THIERRE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes. A parte autora recorre visando à majoração da indenização.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de majoração da indenização por danos morais fixada na sentença, diante da inscrição indevida, à luz da existência de registros anteriores legítimos em nome do autor. Questiona-se também o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o valor da indenização.

III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, tendo em vista que o recurso impugna os fundamentos da sentença de forma suficiente e específica.
4. Conforme consta nos autos, a inscrição impugnada foi precedida por registro anterior legítimo, conforme comprovado por documento acostado pelo próprio autor, incidindo a Súmula nº 385 do STJ, que afasta o direito à indenização por dano moral nessa hipótese.
5. Não obstante, diante da ausência de recurso da parte ré, é inviável a reforma da sentença para excluir a condenação, em respeito ao princípio da vedação a
reformatio in pejus
.
6. Quanto aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, conforme orientação da Súmula nº 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando precedida por registro anterior legítimo, não enseja indenização por dano moral, conforme a Súmula 385 do STJ.
2. Em ações de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
8081735-95.2023.8.05.0001
, em que figura como parte apelante
THIERRE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS

e, como parte apelada,
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________de
2025
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA